Tribunal: TJES
Processo: 0000654-84.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000654-84.2018.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL MEIRELES BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000654-84.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MEIRELES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000654-84.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MEIRELES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]“
Consta nos autos que, no dia 17 de outubro de 2018, a polícia militar foi acionada a cumprir mandado de busca e apreensão no enderêço do denunciado, situado na Rua Cinco, n° 411, Bairro Bethânia, Nova VenécialES. No domicílio, foi determinado que o denunciado abrisse a porta, entretanto, este se recusou e permaneceu em silêncio no interior do imóvel. Diante da negativa, os agentes tiveram que arrombar umas das janelas para dar prosseguimento com o mandado. Com o denunciado foram encontrados: R$ 237,55 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), 15 (quinze) buchas de maconha, 02 (dois) celulares, 10 (dez) capas de celular, 2 (duas) capas de tablet, 05 (cinco) frascos de perfume, 03 (três) relógios, 08 (oito) pares de bota de borracha e diversos materiais de construção proveniente de furto conforme BU 37376742. A testemunha Guiomar da Fonseca afirmou que compra drogas do denunciado a mdis de um ano e meio (fls.18). A droga apreendida foi submetida a exame de constatação provisória juntado às fis. 27.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Num primeiro momento, entendo prudente esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação, quanto à condenação do acusado nas iras do art. 180 do CP, motivo pelo qual mantenho incólume a condenação.

A defesa requer a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de provas, ou sua desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo. Explico.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05, pelo auto de apreensão de fls. 21/22 e pelo Laudo de Exame químico de fls. 389.

A testemunha Guiomar da Fonseca, ao prestar depoimento na esfera policial, asseverou que compra droga com o réu Rafael há aproximadamente 01 ano e meio, além de afirmar que o acusado vende maconha, crack e cocaína.

A policial militar Naiani Oliveira ao prestar depoimento na esfera policial, afirmou que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido para a residência do acusado, logrou êxito em apreender no quintal, debaixo de um ninho de galinha, 08 tabletes grandes de substância análoga a maconha, sendo posteriormente apreendidos mais 07 tabletes pequenos de maconha.

Ao prestar depoimento em juízo, a policial Naiani confirmou as declarações, prestadas na esfera policial.

O acusado, por sua vez, quando de seu interrogatório, negou veementemente o comércio de drogas, afirmando que o entorpecente apreendido destinava-se ao consumo pessoal.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento da policial militar, que efetuou a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Isso porque, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais se depararam no local com a pessoa de Guiomar da Fonseca, que estava no local comprando drogas com o apelante.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no tipo penal do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo também que se falar em desclassificação, para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, eis que não há dúvidas quanto à mercancia de entorpecentes por Rafael.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena nos exatos termos da sentença de primeira instância.

No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP), verifico que o acusado foi preso em 17/10/2018, tendo sido posto em liberdade na data de 06/09/2019.

Constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença (09/06/2021), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de pena, restando pendente de cumprimento 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção ao pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)